Tribunal: STJ
Processo: 1006706-93.2016.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012849 - SP(2025/0292552-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LAVINIA ABDALLAH - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: NICHOLAS APROBATO
AGRAVANTE
: ELLEN KUCHLER LEAO APROBATO
AGRAVANTE
: JOAO APROBATO NETO
ADVOGADOS
: FLAVIANE G P ASSUNÇÃO - SP217962
LUCIANO RANZANI TROGIANI - SP203756
ROBERTA MONIQUE BRANCO ALVES - SP268686
REINALDO RANZANI TROGIANI - SP203544
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA APROBATO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ABREU LUZ - SP259597
THOMAZ MORENO ALTINO - SP279024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA E DE SONEGADOS
SOBREPARTILHA.
C/C
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação anulatória de partilha e de sonegados
sobrepartilha.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial ante a incidência dos
seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) ausência de similitude
fática.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 52df94a8-6199-4143-bbb2-3125f4dec77e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012849 - SP (2025/0292552-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LAVINIA ABDALLAH - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: NICHOLAS APROBATO
AGRAVANTE
: ELLEN KUCHLER LEAO APROBATO
AGRAVANTE
: JOAO APROBATO NETO
ADVOGADOS
: FLAVIANE G P ASSUNÇÃO - SP217962

LUCIANO RANZANI TROGIANI - SP203756

ROBERTA MONIQUE BRANCO ALVES - SP268686

REINALDO RANZANI TROGIANI - SP203544
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA APROBATO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ABREU LUZ - SP259597

THOMAZ MORENO ALTINO - SP279024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA E DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação anulatória de partilha e de sonegados c/c sobrepartilha.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial ante a incidência dos
seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) ausência de similitude
fática.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por LAVINIA ABDALLAH – ESPÓLIO e
Outros contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
anulatória de partilha e de sonegados c/c sobrepartilha, ajuizada por
Ação:
ELAINE CRISTINA APROBATO, em face de LAVÍNIA ABDALLAH, ELLEN APROBATO
KUCHLER, NICHOLAS APROBATO, JOÃO APROBATO NETO e SÉRGIO RICARDO
Documento eletrônico VDA53800900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 14e65ce4-bff0-47af-b3c2-ab8a7e43e472

APROBATO MARCELO, na qual requer a sobrepartilha de bens registrados em nome
da companheira do falecido, com indisponibilidade e aplicação da pena de
sonegados.
julgou improcedente a anulatória e parcialmente procedentes
Sentença:
os sonegados c/c sobrepartilha, para determinar a sobrepartilha dos bens e direitos
descritos na inicial e dos saldos bancários na data do óbito, resguardada a meação,
excluindo os veículos arrolados, e extinguiu os processos com resolução do mérito.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
LAVINIA ABDALLAH – ESPÓLIO e Outros, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Ação anulatória de partilha e de sonegados cumulada com sobrepartilha.
Preliminar de julgamento “ultra petita” afastada. Corréu Sérgio Ricardo que também é
herdeiro. Mérito. Partilha válida, não possuindo vício apto a anulá-la. Todavia,
manutenção da partilha amigável dos bens do genitor que não exclui a necessidade de
se apurar se, de fato, o patrimônio registrado em nome da companheira deve ser
trazido a sobrepartilha. União estável inconteste entre Lavínia e Nicolau no período de
12 de novembro de 1977 até 28 de dezembro de 2008. Provas dos autos aptas a
comprovar que Lavínia não adquiriu sozinha o patrimônio registrado em seu nome,
mas com a colaboração e esforço do genitor da autora (Nicolau), durante a união
estável. Existência de mesma conta bancária mantida entre os companheiros e que,
até o fim de sua vida, Nicolau recebeu, anualmente, os lucros e dividendos oriundos
da empresa fundada e da qual nunca se afastou. Evidenciado que, após a
homologação da partilha dos bens registrados em nome de Nicolau, a viúva Lavínia
vendeu aos filhos, por preços notadamente destoantes do valor de mercado, quatro
dos imóveis registrados em seu nome, em clara tentativa de esvaziar o seu patrimônio
para garantir os de seus filhos. Necessidade de que os bens imóveis descritos na inicial
e os saldos de contas bancárias na data do óbito sejam trazidos para a partilha em
favor de todos os herdeiros de Nicolau, resguardada a meação da companheira.
Imóvel de matrícula 10.899 do 6o CRI de SP adquirido após o início da união estável,
conforme escritura do bem. Honorários sucumbenciais fixados de acordo com o artigo
85, §2o, do CPC. Manutenção da sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido. (e-STJ fl. 2242)

opostos por Espólio de LAVÍNIA ABDALLAH -
Embargos de Declaração:
ESPÓLIO e Outros, foram acolhidos para o fim de correção de erro material no
registro do acórdão. Novos embargos de declaração, opostos pelo mesmo
embargante, foram acolhidos para o fim de correção de erro material quanto ao
nome da apelante.
alega violação dos arts. 85, § 2o, e 669 do CPC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Afirma que os honorários sucumbenciais devem incidir
sobre o proveito econômico do vencedor, e não sobre o “valor do patrimônio a ser
trazido para a sobrepartilha”. Aduz que a sobrepartilha somente é admissível nas
Documento eletrônico VDA53800900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 14e65ce4-bff0-47af-b3c2-ab8a7e43e472

hipóteses taxativas legais, não sendo possível quando afastada a sonegação.
Argumenta que há divergência entre julgados quanto à necessidade de
desconhecimento ou ocultação para admitir a sobrepartilha.
o TJ/SP inadmitiu o recurso, o que ensejou a
Decisão de admissibilidade:
interposição de agravo em recurso especial.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
MARTINS SOARES, opina pelo prosseguimento do processo, prescindindo-se da
opinião meritória do
federal.
parquet
conheceu do agravo em recurso especial para não
Decisão unipessoal:
conhecer do recurso especial, em razão da incidência dos óbices: i) incidência da
Súmula 7 do STJ e ii) ausência de similitude fática.
a parte agravante alega não incidir a
pois a
Agravo interno:
Súmula 7/STJ,
controvérsia é de direito. Aduz ter cumprido o requisito legal de demonstração da
divergência jurisprudencial mediante análise comparativa detalhada entre o acórdão
recorrido e o paradigma, identificando semelhanças fáticas e divergências na
interpretação jurídica. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, ante a
art. 932,
incidência dos seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) ausência de
similitude fática.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos apresentados pelo agravante não demonstram de que forma a
alteração do entendimento do Tribunal de origem, sobre qual inciso do
do
art. 669
CPC seria aplicável à hipótese, poderia ser realizada sem o reexame de fatos e
provas.
Em sede de agravo interno, a parte agravante aduz que (e-STJ fls. 2565-
2570):
Sendo assim, o fundamento adotado pelo Tribunal “a quo” está eivado do
mesmo defeito da R. Sentença, pois determinou a sobrepartilha sem fundamentar em
qual inciso do artigo 669 do CPC a Decisão estava ancorada.
Documento eletrônico VDA53800900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 14e65ce4-bff0-47af-b3c2-ab8a7e43e472

(...)
Nos termos do artigo 669 do CPC, para que os bens fiquem sujeitos à
sobrepartilha, há necessidade que os incisos do citado artigo sejam preenchidos.
Como já relatado anteriormente, a petição inicial utilizou como
fundamento para ingressar com a presente ação, a sonegação, embasada no inciso I
do artigo 669 do CPC, contudo, este pleito foi rechaçado tanto pela R. Sentença, como
no V. Acórdão.
Sendo assim, fica evidente que a maneira como a ação foi julgada pelas
instâncias ordinárias, evidencia ofensa ao artigo de lei, que elenca taxativamente 04
situações em que são admitidas a sobrepartilha. E mais, nenhuma delas foi utilizada
como fundamento pelo Acórdão ora recorrido.
(...)
Reexaminar a subsunção da hipótese aos incisos do
do CPC
art. 669
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é obstado pelo
enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou semelhança
entre eles, pressuposto não demonstrado na hipótese quanto à alegação de
divergência na fixação dos honorários de sucumbência. Assim, sem a adequada
demonstração da similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é possível.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53800900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:56
Código de Controle do Documento: 14e65ce4-bff0-47af-b3c2-ab8a7e43e472

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.849 / SP
Número Registro: 2025/0292552-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238575220128260100 10054467320198260010 10067069320168260010 10073385620158260010
238575220128260100 23857522012826010010054467320198260010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAVINIA ABDALLAH - ESPÓLIO
AGRAVANTE : NICHOLAS APROBATO
AGRAVANTE : ELLEN KUCHLER LEAO APROBATO
AGRAVANTE : JOAO APROBATO NETO
ADVOGADOS : FLAVIANE G P ASSUNÇÃO - SP217962
LUCIANO RANZANI TROGIANI - SP203756
ROBERTA MONIQUE BRANCO ALVES - SP268686
REINALDO RANZANI TROGIANI - SP203544
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA APROBATO
ADVOGADOS : RAFAEL DE ABREU LUZ - SP259597
THOMAZ MORENO ALTINO - SP279024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAVINIA ABDALLAH - ESPÓLIO
AGRAVANTE : NICHOLAS APROBATO
Documento eletrônico VDA55073057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: cdbe3ba1-d50e-4599-841d-1b40a3b86354

AGRAVANTE : ELLEN KUCHLER LEAO APROBATO
AGRAVANTE : JOAO APROBATO NETO
ADVOGADOS : FLAVIANE G P ASSUNÇÃO - SP217962
LUCIANO RANZANI TROGIANI - SP203756
ROBERTA MONIQUE BRANCO ALVES - SP268686
REINALDO RANZANI TROGIANI - SP203544
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA APROBATO
ADVOGADOS : RAFAEL DE ABREU LUZ - SP259597
THOMAZ MORENO ALTINO - SP279024
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: cdbe3ba1-d50e-4599-841d-1b40a3b86354